Tribunal: STF
Processo: HC 231848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e Elichielli Gabrielli Perilis, em favor de  Silvano da Silva Coelho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 808.988/ PR, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA AFERIDA COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



1. As instâncias de origem, soberanas na análise das provas, concluíram, fundamentadamente, pela consistência e suficiência do conjunto probatório no sentido da dedicação ao tráfico, razão pela qual a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão da minorante do tráfico privilegiado, não se coaduna com a estreita via do writ, dada a necessidade de exame aprofundado do material cognitivo produzido nos autos.



2. Agravo regimental improvido.” (eDOC 8, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art., 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o aberto ou o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 26- 27)



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por não integrar organização criminosa. (p. 27)



    Declaram que o paciente é primário e não possui maus antecedentes. (p. 56)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto e seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da fundamentação da decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “O Juízo a quo afastou a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos : 



    ‘(…) No caso dos autos, apurou-se que Jeferson e Silvano cavaram o buraco e acondicionaram a droga; há indícios fortes de que Jeferson estava pernoitando no casebre para fazer a “segurança” da substância ilícita durante a noite (seqs. 230 e 250), enquanto Silvano, por morar na propriedade e não ter emprego fixo, cuidava do entorpecente durante o dia. Outrossim, segundo o policial Alex Henrique Faria Hadas, Silvano admitiu que já vinha arrendando a propriedade há algum tempo para fins ilícitos, sobretudo o armazenamento de produtos proibidos (seq. 250). Essa habitualidade delitiva dos coacusados, notadamente no que tange à guarda e ao depósito do “crack” apreendido, também é extraída da existência de informações anônimas alusivas ao tráfico. Ora, foi com base em tais informações que a Polícia Militar, após várias diligências (seq. 250), conseguiu encontrar o entorpecente e prender os acusados em flagrante’ 



    O fundamento da regra do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, é o de beneficiar o traficante de menor importância, que age sozinho, não o criminoso habitual.



    (...)



    Assim, ante ao conjunto probatório acostado ao caderno processual, o qual evidencia a autoria e materialidade da conduta descrita na denúncia, não há como se reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado. 



    Neste sentido:



     APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICODE DROGAS (ART. 33, CAPUT E § 1º, INCISO I, DA LEI 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO(ART. 35 DA LEI 11.343/06), POSSUIR E GUARDAR MAQUINÁRIOS, INSTRUMENTO PARA FABRICAÇÃO DE DROGAS (ART. 34DA LEI 11.343/06), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO UTILIZADA NÃO DESPROPORCIONAL OU INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS A REALIZAR O AUMENTO DA PENA – AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE NÃO CONFESSARAM A PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, MAQUINÁRIOS, INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS E APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA APLICADO SOMADO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – (...) .RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJPR- 3ª C.Criminal - 0002792-02.2020.8.16.0196- Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 19.05.2022). 



    Tendo em conta que restou evidenciada a dedicação a atividades criminosas, não havendo reparos a serem realizados na sentença.” (eDOC 3, p. 71- 73)



    Colho, ainda, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



          “Vale ressaltar que as instâncias de origem, soberanas na análise das provas, concluíram pela consistência e suficiência do conjunto probatório para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    Ressaltou que "se tratou de uma das maiores apreensões de “crack ” do Estado do Paraná (425kg), com prejuízo ao narcotráfico estimado em R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais)". 



    Também salientou que “Não resta dúvida, portanto, que Jeferson e Silvano foram aliciados, cooptados por organização criminosa voltada ao tráfico. E ainda que não provado o necessário vínculo de estabilidade e permanência para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, certamente no período em que guardaram e mantiveram em depósito o “ crack ”, dedicaram-se a tal atividade, sobretudo porque tais verbos nucleares têm a consumação prolongada no tempo. Note que a função desenvolvida pelos denunciados se tratava de uma condição sine qua non à comercialização do “crack”". 



    Por esta razão, para se chegar à conclusão diversa, no sentido de que o agravante faria jus à minorante do tráfico de drogas, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.” (eDOC 9, p. 5)



    Da análise dos trechos acima transcritos, observa-se que o Tribunal de origem e o STJ negaram a aplicação do redutor em razão: 1) da quantidade das drogas apreendidas (425kg), com prejuízo ao narcotráfico estimado em R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais); 2) do fato de que “ Jeferson e Silvano foram aliciados, cooptados por organização criminosa voltada ao tráfico”. 2) da forma (“cavaram o buraco e acondicionaram a droga”) e do tempo de acondicionamento da droga (“certamente no período em que guardaram e mantiveram em depósito o “ crack ”, dedicaram-se a tal atividade”)-(eDOC 9, p. 5).



    Destaca-se que o crime ora em análise decorre de uma das maiores apreensões de “crack ” do Estado do Paraná (425kg) e que as drogas eram acondicionadas pelo paciente.



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



     Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente